Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701910-75.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA GORETT BARBOSA EMBARGADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 28141909 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora embargante, determinando o recolhimento do preparo do recurso inominado no prazo legal, sob pena de deserção. A embargante aponta a existência de elementos que atestam sua hipossuficiência, sendo-lhe devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo, nesse ínterim, ser conhecido seu recurso inominado. Com razão. Atendo-me às provas levadas aos autos, verifico que a embargante acha-se desempregada, conforme carteira de trabalho de ID 28080597, bem como está isenta de declaração de imposto de renda, o que robustece sua fragilidade econômica. Ademais, o próprio objeto da demanda, em que a embargante, bolsista de curso de fonoaudiologia, requer danos materiais e morais por falha na prestação do serviço educacional, revela quadro compatível com a concessão da gratuidade pleiteada. Dessa maneira, dou efeitos infringentes aos presentes embargos, para que seja reformada a decisão embargada, sendo concedido o benefício da gratuidade de justiça à embargante. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Int. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito